Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, indeferimento a prova testemunhal requerida e determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC. Inconformado, alega a Recorrente que tal entendimento está lhe cerceando o direito de produzir provas ainda mais robustas, que poderão elucidar o convencimento do julgador. Requer a tutela de urgência para determinar a produção das provas requeridas e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o pedido, tal como formulado liminarmente tem caráter irreversível e satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento, fato que inviabiliza o seu deferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador